Tribunal: TJSP
Processo: 1039587-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Dívida relativa a parcelamento de débito do cheque especial. Parcelas pagas e que, mesmo assim, foram apontadas pelo banco réu nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Dívida relativa a parcelamento de débito do cheque especial. Parcelas pagas e que, mesmo assim, foram apontadas pelo banco réu nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes apenas para declarar a inexigibilidade do débito, sem indenização. Apelo do autor pleiteando a reforma na parte desfavorável. Com razão em parte. Dano material. Incorrência. A impossibilidade de se realizar o financiamento de um veículo automotor em razão de apontamento restritivo não se enquadra como um prejuízo material, já que não é um dano emergente e nem um lucro cessante. De rigor a improcedência do pedido de condenação do banco réu ao pagamento de uma indenização por danos materiais no importe de R$ 40.000,00. Anotação indevida. Danos morais in re ipsa. Súmula no 385 do STJ inaplicável no caso concreto. Inscrições anteriores que já haviam sido todas excluídas. Condenação do banco réu ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Sucumbência recíproca decretada. Apelo parcialmente provido.